Tribunal: TJSP
Processo: 1014960-97.2017.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Remessa necessária – Tributário – Mandado de Segurança – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da ordem – Remessa Necessária – Desprovimento de rigor. Com efeito, não se mostra possível a aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites

Ementa:
Remessa necessária – Tributário – Mandado de Segurança – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da ordem – Remessa Necessária – Desprovimento de rigor. Com efeito, não se mostra possível a aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei no Estadual no 10.705/00 – Precedentes desta Corte - Sentença mantida - Remessa Necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1014960-
97.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
são recorridos CAIO LIBANIO MELO JERONIMO (JUSTIÇA GRATUITA) e JALMIR
MEDEIROS DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014960-97.2017.8.26.0114 -Voto no 34.835
2
Voto no 34.835
Remessa necessária no. 1014960-97.2017.8.26.03114
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorridos: Caio Libânio Jerônimo e Jalmir Medeiros de Araújo
Interessada: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
MM. Magistrado a quo: Wagner Roby Gidaro
Remessa necessária
Tributário
Mandado de Segurança

Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento
do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009
Sentença concessiva da ordem
Remessa Necessária

Desprovimento de rigor. Com efeito, não se mostra possível a
aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança
do tributo, extrapolando os limites da Lei no Estadual no 10.705/00
Precedentes desta Corte - Sentença mantida - Remessa
Necessária desprovida.
1. Por r. Sentença de fls. 121/127, cujo relatório ora se adota,
o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marília,
nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Caio Libânio
Jerônimo e Jalmir Medeiros de Araújo contra ato tido por coator do
Delegado Regional Tributário de Campinas
DRT 15, concedeu a
segurança a fim de “determinar a consideração do valor venal utilizado
para os fins de IPTU, do ano do falecimento, como base de cálculo para o
ITCMD, tornando definitiva a decisão liminar.
Suscitada a Remessa Necessária.
Decorrido in albis o prazo para recurso (fls. 134), subindo os
autos.
2. Desnecessária a remessa do feito para a D. e I.
Procuradoria de Justiça porquanto já manifestado o descabimento da
intervenção Ministerial (fls. 120).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014960-97.2017.8.26.0114 -Voto no 34.835
3
3. Não comporta reparo a r. Sentença reexaminada.
A controvérsia está centrada na fixação da base de cálculo do
ITCMD.
De um lado, os impetrantes defendem que a base de cálculo é
o valor venal utilizado para fins no lançamento de IPTU e, de outro, a
impetrada entende que a base de cálculo é o valor de mercado do bem,
conforme dispõe o art. 9o, §1o, da Lei Estadual 10.705/2000 e o Decreto
Estadual 46.655/2002.
A r. Sentença concedeu a segurança para determinar que o
ITCMD seja calculado com base no valor venal utilizado para cálculo do
IPTU do imóvel.
Consoante o comando jurídico do artigo 38 do Código
Tributário Nacional, o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) tributo de competência dos
Estados e do Distrito Federal (artigo 155, inciso I, da Constituição Federal)
tem como base de cálculo o valor venal do bem ou direito.
Com efeito, é evidente que o Decreto Estadual no 55.002/09
extrapolou seus limites regulamentares, ao adotar para a base de cálculo
o “valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis ITBI”, quando a Lei Estadual no 10.705/00, que instituiu o
tributo, fala apenas em “valor venal”.
Há precedentes jurisprudenciais desta Colenda Sexta Câmara
de Direito Público:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança - ITCMD - Imóveis
urbanos e rurais - Exigência de recolhimento do imposto com base no valor venal de
referência do ITBI e no valor divulgado pelo Instituto de Economia Agrícola - Pretensão
de adotar base de cálculo do imposto, de acordo com o valor venal lançado para fins
de IPTU e de ITR - Ordem concedida. Admissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que
deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no
10.705/2000 - Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009. Aplicação do artigo 97, inciso
II, § 1o, do Código Tributário Nacional - Precedentes Não provimento do reexame
necessário. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1004396-51.2019.8.26.0482; Relator
(a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014960-97.2017.8.26.0114 -Voto no 34.835
4
Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2019;
Data de Registro: 11/09/2019)
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD Imóvel
urbano e rural - Recolhimento do tributo, conforme previsão do Decreto Estadual n.
55.002/09 que regulamentou a Lei no 10.705/2000, adotando como base o valor de
mercado e não a base de cálculo do IPTU ou ITR. Impossibilidade - Recolhimento do
tributo, conforme previsão do Decreto Estadual n. 55.002/09 - Inadmissibilidade de
aumento de tributação por meio de decreto - Ofensa aos princípios da legalidade e da
anterioridade - Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional
Sentença
mantida
Recurso
improvido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1009481-72.2018.8.26.0637; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/09/2019; Data de Registro: 03/09/2019).
ITCMD - Imóvel rural. Base de cálculo apurada pelo valor médio por
hectare divulgado pelo IEA Descabimento - A base de cálculo do imposto é o valor
venal lançado para fins de ITR - Impossibilidade de aplicação do Decreto no
55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei
no Estadual no 10.705/00 (RITCMD, Decreto no 46.655/02). Precedentes. Sentença
mantida. Reexame necessário não provido. (TJSP; Remessa Necessária Cível
1007254-18.2018.8.26.0344; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD - Pretensão à fixação da base de
cálculo correspondente ao valor venal estabelecido para fins de IPTU - Fisco que
atribui para os bens imóveis transmitidos valor de referência adotado pela legislação
do ITBI - Inadmissibilidade - Inaplicabilidade do Decreto 46.655/2002 alterada pelo
Decreto 55.002/2009 - Inteligência do art. 38 do Código Tributário Nacional e §1o, do
artigo 9o, da Lei Estadual n.o 10.705/00 - Sentença concessiva da ordem - Recursos
oficial e da FESP não providos. (Apelação/Reexame Necessário no 1034224-
94.2014.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, Relator: Reinaldo Miluzzi, j.
16/03/2015).
Deste modo não pode a Administração, pautada em inovação
legislativa, nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009, modificar
base de cálculo para a cobrança complementar do referido tributo, em
afronta aos artigos 150, inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II, §
1o, do Código Tributário Nacional, que proíbem a instituição ou aumento
de tributos a não ser mediante lei.
No mesmo sentido esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
ITCMD. Imóvel rural. Cálculo do imposto que emprega o valor de mercado do imóvel
apurado pelo Instituto de Economia Agrícola. Decretos Estaduais 46.655/2002 e
55.002/2009. Ilegalidade. Inovação da base de cálculo realizada por decreto.
Impossibilidade. Poder regulamentar que excede os limites estabelecidos na Lei
Estadual 10.705/2000. Correta a utilização do valor venal para fins de cálculo do ITR
como base de cálculo do ITCMD. Segurança concedida. Manutenção. Reexame
necessário improvido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1002591-64.2019.8.26.0320;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014960-97.2017.8.26.0114 -Voto no 34.835
5
Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de
Registro: 25/11/2019)
DIREITO PÚBLICO TRIBUTÁRIO REEXAME NECESSÁRIO MANDADO
DE SEGURANÇA BASE DE CÁLCULO DO I.T.C.M.D. INCIDENTE SOBRE BENS
IMÓVEIS RURAIS PRETENSÃO À INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR VENAL DO I.T.R.
SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANUTENÇÃO Lei Estadual no 10.705/00
que estabeleceu o valor venal do I.P.T.U., ou do I.T.R., como base de cálculo para o
I.T.C.M.D. sobre imóvel urbano ou rural, respectivamente (art. 9o e 13) Inadmissível a
exigência do Fisco de recolhimento do tributo calculado com arrimo no Decreto no
55.002/09 Necessidade de lei específica para alterar a base de cálculo que importe
em majoração do tributo Majoração por decreto que afronta o princípio da legalidade e
viola o art. 150, I, da C.F. e o art. 97, II e IV, e § 1o, do C.T.N. Sentença mantida
Reexame
necessário
desprovido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1024662-85.2019.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)
Assim, era mesmo o caso de ser acolhido o pleito para o fim de
conceder a segurança e determinar que seja compelida a autoridade
coatora a efetuar o cálculo do ITCMD relativamente ao imóvel em questão
sobre a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo do IPTU, qual seja,
o valor venal.
Desse modo, é de ser mantida e ratificada a r. Sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou todas as questões postas no recurso sem
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional, restando
expressamente prequestionados todos os artigos implícita e explicitamente
mencionados.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à Remessa
Necessária.
Sidney Romano dos Reis
Relator